Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR O VÍCIO E REAFIRMAR O ENTENDIMENTO DA C. TURMA PELO INTEGRAL DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. Não se prestam, portanto, à revisão do pronunciamento judicial tampouco à correção de seus fundamentos.
2 – No caso dos autos, verificado erro material na redação da frase pela qual se inicia a exposição do Relator – consignando que o recurso deveria ser parcialmente provimento, enquanto a fundamentação mostra-se coerente e equânime no sentido do integral desprovimento do recurso, o que foi anuído e acompanhado, à unanimidade, pelos Eminentes Pares – deve-se dar provimento aos Embargos de Declaração para sanar o referido vício e reafirmar o entendimento desta C. Turma pelo integral desprovimento do Agravo de Instrumento.
3 – Embargos de Declaração providos.